Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. LEI 7.239/23. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece as insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, em razão de violação à dialeticidade.
2. A Lei no 7.239/2023, que limita os descontos de empréstimos a 30% da remuneração do servidor não possui efeitos retroativos e não se aplica aos negócios jurídicos perfeitos celebrados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.